Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727980-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: PAULO DA SILVA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA MILITARES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE FIGURA COMO SEGURADORA LÍDER NA APÓLICE ORIGINÁRIA E CONSTA NO POOL DE SEGURADORAS DA NOVA APÓLICE. CONFIGURADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR DEVE SER PAGA A INDENIZAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. A seguradora que consta no contrato como seguradora líder e, ainda, consta na nova apólice como uma das integrantes do pool de seguradoras deve ser responsabilizada pelo pagamento da indenização constante no contrato. A incapacidade total e permanente do militar para continuar exercendo suas atividades é suficiente para que esteja configurada a hipótese prevista no contrato, que tem por objeto justamente assegurar ao militar a permanência no seu labor, sendo irrelevante a constatação de aptidão para o exercício de outras profissões. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 479, ambos do CPC, sob o argumento de que o laudo pericial concluiu não existir invalidez funcional ou permanente por doença na hipótese dos autos; c) artigo 756 do Código Civil, alegando que o risco referente ao tipo de invalidez desenvolvida pelo recorrido não se encontrava coberto pela apólice, razão pela qual entende ser indevido o pagamento da indenização pleiteada; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 371 e 479, ambos do CPC e 756 do Código Civil, pois a turma julgadora decidiu que restou demonstrada nos autos a incapacidade total e permanente do recorrido para o exercício militar, estando a recorrente constando como uma das seguradoras coobrigada pelo pagamento da indenização pleiteada. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003